Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-70.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDOS ANTES DO RELACIONAMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DESCABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.

1. Pelo princípio da estabilização da lide, inviável o conhecimento de matéria ventilada apenas nas alegações finais.

2. Na união estável, não havendo pacto por escrito, o regime de bens aplicável é o da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), segundo o qual se comunicam os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento (art. 1.658 do CC).

3. Não demonstrado que o bem em litígio foi adquirido durante a união estável declarada, o imóvel não deve ser objeto de partilha, ainda que os respectivos direitos tenham sido transferidos na constância da relação.

4. O redimensionamento dos ônus de sucumbência é consectário do efeito translativo da apelação, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar reformatio in pejus.

5. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, parcialmente provida.